Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso.
2. Autos redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I do RITJDFT, em razão da aposentadoria do Relator prevento, Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado tratou das questões pertinentes, com indicação das normas e precedentes aplicáveis. Os pontos levantados já haviam sido analisados no julgamento de outro Agravo de Instrumento (n.o 0728705-92.2023.8.07.0000), distinto destes autos, razão pela qual a matéria se encontra preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.
5. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.